Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICADO.
1. A carreira dos policiais militares do Distrito Federal possui regramento próprio, constante da Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86.
2. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do DF, tratando-se de parcela destacada como direito pecuniário, nos termos do art. 3o, inc. XIV, da Lei 10.486/2002, e se destina a custear gastos específicos do policial militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria lei 10.486/2002.
3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino.
4. A aplicação das disposições legais em sentido contrário ao entendimento da parte não implica violação ao disposto no §1o, do art. 142, da Constituição Federal
5. Apelação conhecida e não provida.